Tribunal: TJPA
Processo: 0809377-24.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809377-24.2021.8.14.0401

APELANTE: JOÃO BENEDITO DA SILVA PADILHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT,
DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima em sede policial aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOÃO BENEDITO DA SILVA PADILHA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, posteriormente
substituída por penas restritivas de direitos consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade
, pela prática do crime capitulado no
art. 155,
caput,
do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 04.07.2021, por volta de 17h22, o veículo pertencente à vítima Joelma se encontrava estacionado em frente a uma vila, na Trav. Ângelo Custódio; bairro da Cidade Velha, quando foi furtado pelo acusado, que chamou o chaveiro Edson para dirigir se até o local e, como a chave era codificada, não conseguiu fazer uma réplica. No entanto, o chaveiro confirmou perante a autoridade policial que ajudou a empurrar o carro até a esquina das Trav. Triunvirato, a pedido do acusado, desconhecendo, porém, ser o veículo produto de furto. Depois disso, o acusado teria levado o carro para sua residência.

Prossegue a exordial narrando que, durante o tempo que o veículo ficou em poder do acusado, este quis deixar na posse da testemunha João Francisco Lobato de Miranda, até que este último conseguisse regularizar a documentação para a transferência de outro veículo para o seu nome (também negociado pelo acusado). Por isso, o veículo foi levado para a Trav. Pariquis, em frente à casa do denunciado, de onde os irmãos João e Itamar, no dia 06.07.2021, levaram a
res furtiva
para sua residência, localizada no bairro da Terra Firme, desconhecendo que o carro também era furtado.

Por fim, relata a inicial que o acusado alegou ter pegado o veículo a pedido da pessoa que identificou por Alberto, mas não deu nenhum detalhe sobre qualificação ou residência deste.

Em
razões recursais
, a defesa alega a
insuficiência probatória
, afirmando que não restou comprovada, em momento algum da instrução criminal, a participação da apelante no delito em tela, tendo sido a sentença baseada, única e exclusivamente, nas declarações das testemunhas, as quais sequer presenciaram o crime, não corroboradas por nenhuma outra prova. Pugna, assim, por sua
absolvição.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa alega a
insuficiência probatória
, afirmando que não restou comprovada, em momento algum da instrução criminal, a participação da apelante no delito em tela, tendo sido a sentença baseada, única e exclusivamente, nas declarações das testemunhas, as quais sequer presenciaram o crime, não corroborada por nenhuma outra prova. Pugna, assim, por sua
absolvição.

Improcedente
seu pedido.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação (ID 10018068), Auto de Entrega (ID 10018068), laudo de perícia de análise de conteúdo (ID 10542023), bem como, pelos depoimentos das testemunhas, em Juízo, aliados ao depoimento da vítima, na polícia, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

Em sede policial, a vítima Joelma Arnaud Ferreira relatou que no dia 04.07.2020, teve seu carro furtado, que ele estava estacionado na frente de uma vila. Que, ao visualizar imagens de uma câmera de segurança, conseguiu identificar a hora exata e as pessoas que cometeram o crime.

A testemunha Raimundo Nonato Rodrigues Malcher, esposo da proprietária do veículo subtraído, afirmou em Juízo que era proprietário de um veículo que costumava guardar em frente à casa de sua genitora, que o objeto despareceu e que pediu ao vizinho para ver as imagens das câmeras de segurança e viu o réu furtando o veículo; que após uns dias, o acusado “depenou” o veículo; que a polícia localizou o réu e o prendeu; que o veículo estava em nome de sua esposa; que o furto aconteceu por volta das 10h00; que o réu procurou um chaveiro, mas ambos não conseguiram fazer uma ligação direta em razão de o veículo ser importado; que os dois saíram empurrando o carro; que a polícia localizou o chaveiro, o qual afirmou que apenas prestar um serviço ao réu; que o carro foi recuperado, mas os quatro pneus novos haviam sido trocados por pneus velhos, e as peças do motor estavam alteradas; que o carro tinha um valor sentimental, que acredita que o prejuízo foi em torno de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00; que não tem nenhuma relação de dívida com o acusado, e só o conhece pela filmagem, pois estava de cara limpa; que a vizinha viu o acusado mexendo no carro, mas achou que fosse mecânico da vítima; que o carro estava todo aberto, com peças retiradas, e não andou mais, tendo contratado um guincho para retirá-lo do local.

A testemunha Edson Sousa de Oliveira narrou em Juízo que foi contratado pelo acusado, por telefone, para fazer as chaves de um carro Peugeot 2006, que estava na frente da garagem de uma senhora que reclamava da situação, sendo que ao chegar ao local, o acusado não estava em condições de pagar pelas chaves, pedindo à testemunha que apenas destravasse o volante para retirá-lo de frente da garagem. Após destravar o volante, ajudou o acusado e empurrou o carro até a esquina, recebendo como pagamento pelo serviço apenas R$ 60,00, tendo o denunciado fornecido seu endereço para a testemunha pegar os vinte reais restante. Que dias depois do serviço, foi procurado pela polícia, quando foi informado que o carro teria sido objeto de furto, e negou sua participação no crime, relatando a forma como foi contratado pelo acusado, vindo a ajudar os policias a encontrá-lo, fornecendo o endereço em que o acusado foi preso. A testemunha diz ter tirado o cilindro de ignição para destravar o volante do carro, porém não conseguiu fazer o carro funcionar e ajudou a empurrar o carro até a esquina, porém não soube informar como o carro saiu daquele local.

A testemunha João Francisco Lobato de Miranda relatou em Juízo que tomou conhecimento dos fatos quando o acusado vendeu o carro para seu irmão, o qual é deficiente visual; que o acusado afirmou que tinha os documentos do carro; que o irmão do depoente recusou o carro porque o mesmo não tinha selo; que o acusado chegou falando que tinha comprado um Peugeot, que possuía os documentos do carro, e só tinha um selo para pagar; que o irmão do depoente queria “uma volta”, mas o acusado disse que só daria mediante o carro na mão e o DUT; que o réu disse ao irmão do declarante que o carro estava com problema e que tinha que chamar um eletricista, tendo pedido um adiantamento do pagamento; que o irmão do depoente se recusou a pagar antes de ver o carro funcionando; que foram até a frente da residência do acusado, e este falou que o DUT estava na mão de outra pessoa interessada no carro, e que no outro dia levaria para o declarante; que o acusado falou que a dona do carro queria logo a transferência do nome; que no outro dia a polícia chegou com a vítima, afirmando que o carro era roubado; que o depoente e seu irmão não são pessoas de má índole, são trabalhadores; que o carro apresentado para seu irmão era um Peugeot prata; que chegou a adiantar R$ 3.000,00 para o acusado, em relação ao outro carro, que era um Palio; que não tinha conhecimento que o acusado trabalhava de má-fé.

Corroborando o depoimento acima, tem-se a declaração da testemunha Itamar Lobato de Miranda, ouvido apenas na fase policial, o qual relatou que no dia 05.07.2020, por volta da 9h00, foi junto com seu irmão João Francisco Lobato de Miranda na casa do “Careca”, o ora apelante, para cobrar a transferência de um veículo para o seu nome, haja vista que comprou de Careca pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) no dia 30.05.2020; que o declarante chegou a dar cópias de seus documentos pessoais para ele transferir o carro para o seu nome; que, no local, ao questionarem Careca a respeito da transferência do carro, ele alegou que havia perdido o documento de transferência do veículo, porém ele fez uma nova proposta para o declarante; que era para levar o veículo Peugeot 206 Soleil, que estava estacionado na frente da casa dele, e quando conseguisse colocá-lo para funcionar, iriam fazer uma troca pelo Palio; que na ocasião, Careca chegou a falar que estava com toda a documentação do veículo para transferir para o nome do declarante, ainda ressaltou que não iria transferir naquele dia porque era domingo; que, diante disso, rebocaram o carro até sua residência, onde no dia seguinte, 06.07.2020, Careca chegou a levar um eletricista para colocar o carro para funcionar, mas não obtiveram êxito.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal colhida em Juízo está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que obtida na fase extrajudicial, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA PENA FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
No caso dos autos, as imagens captadas em câmera de segurança e os relatos prestados pela vítima demonstram que o réu e outro comparsa não identificado furtaram a motocicleta que estava estacionada na porta da residência da ofendida. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, comportando reparo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas), reduzir o quantum de acréscimo pela circunstância judicial negativa, sem, no entanto, reduzir a pena final do apelante de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.
(TJDFT - Acórdão 1603882, 07161129620218070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O apelante sequer foi ouvido em Juízo, dada a sua revelia. Todavia, a versão apresentada por ele em sede policial resta isolada nos autos, e frágil logo a uma primeira análise, visto que, conforme bem asseverou o juiz sentenciante,
“inadmissível que alguém venha a comprar um veículo de uma pessoa que conhece apenas pelo primeiro nome e nem ao menos sabe seu endereço e sem pelo menos receber as chaves e nem a documentação do carro.”

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

Por todo o exposto, CONHEÇO, porém NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo,
in totum
, a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/03/2023